Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (PACIENTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (IMPETRANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001001-20.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA
IMPETRANTE: VANESSA SAEKO WATANABE, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – ALEGADO PREJUÍZOS AO RÉU PELO NÃO RECEBIMENTO E ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELOS IMPETRANTES – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ
A QUO
COM RELAÇÃO À PEÇA DEFENSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ATO CITATÓRIO RENOVADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o juiz
a quo
não analisou o recebimento e as teses suscitadas na defesa prévia apresentada pelos impetrantes, não cabe a este Tribunal apreciá-la, sob pena de supressão de instância.

Com a intimação pessoal do réu após a sua prisão em outro Estado da Federação, resta renovado o ato citatório anteriormente ocorrido por meio da resposta à acusação apresentada pela defesa.

“A declaração de nulidade de determinado ato processual requer a demonstração de prejuízo à parte que a alega”
(REsp no 1843481/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 14.12.2021), e
m respeito ao princípio
pas de nullité sans grief
(artigos 563 e 566 do CPP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001001-20.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA
IMPETRANTE: VANESSA SAEKO WATANABE, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maykon Jonatas Amaral Costa,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em decorrência de decisão prolatada na Ação Penal n.
1013812-51.2021.811.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013; 2) em 19-1-2023, mesmo sem a citação pessoal do réu, o juízo
a quo
proferiu decisão consignando que
“verifica-se da procuração juntada ao ID 81993616 que o acusado conferiu a seus defensores, expressamente, o poder de receber citações em seu nome. Dessa forma, considerando que já foi apresentada resposta à acusação em seu favor por parte dos causídicos, tenho como suprida referida citação”
; 3)
“em sede penal, é inviável a citação do Réu na pessoa do Advogado, e, caso conste poderes específicos para receber citação, no instrumento de mandato outorgado ao causídico, tal cláusula é ineficaz”
; 4) “
resta configurada nulidade absoluta da decisão ora recorrida, que não recebeu a técnica apresentada pelos Impetrantes, sob fundamento de que houve a citação do Paciente na pessoa do causídico anterior, diante da existência de cláusula com poderes específicos para receber citação constante na procuração outorgada pelo Paciente
” (sic).

Amparado nesses argumentos, requereu a concessão da ordem para
“
que fosse determinada a Autoridade Coatora a renovação do ato nulo, com fundamento no art. 652 do CPP, para que fosse considerado como termo inicial para contagem de prazo e apresentação de Resposta à Acusação do Paciente, a data da juntada do mandado de citação pessoal positiva, feito por carta precatória, após solicitação dos Impetrantes para realização do ato formal, e análise pela Autoridade Coatora, da defesa técnica apresentada, na forma de Resposta à Acusação
”
(sic)
.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001001-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente em decorrência de decisão prolatada na Ação Penal n.
1013812-51.2021.811.0042, pelo
juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

No caso
sub examine,

consta nos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 12-1-2022, sendo que o seu cumprimento ocorreu em 23-9-2022, na cidade de Redenção/PA.

A denúncia foi oferecida em 4-4-2022, imputando ao paciente a conduta prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, a qual foi recebida em 30-6-2022.

A defesa constituída anteriormente pelo réu, ao ter ciência da denúncia, respondeu a denúncia, sem que ele tivesse sido citado pessoalmente acerca dos fatos, já que naquele momento não havia sido localizado.

Todavia, o ato citatório foi renovado com a citação pessoal do paciente em 18-1-2023 na Cadeia Pública de Redenção/PA, local em que estava preso, [conforme certidão de id. 155865699], tanto que os novos advogados constituídos por ele apresentaram defesa prévia na mesma data [18-1-2023].

No dia 19-1-2023, o juízo singular, ao proferir despacho de saneamento do processo, consignou que,
“no que concerne às teses preliminares levantadas em sede de resposta à acusação,
estas serão oportunamente enfrentadas em conjunto quando da designação da audiência de instrução
”
(sic).

Quanto ao paciente, anotou que
“o acusado conferiu a seus defensores, expressamente, o poder de receber citações em seu nome”
(sic), e
“considerando que já foi apresentada resposta à acusação em seu favor por parte dos causídicos, tenho como suprida referida citação”
(sic).

Na hipótese, o impetrante alega que
“são flagrantes os prejuízos causados ao Paciente, na convalidação da citação feita pela Autoridade coatora, uma vez que suprimiu do Paciente a possibilidade de participação ativa na reconstrução fática dos fatos sob julgamento, sem falar no prejuízo técnico processual”
(sic).

Ocorre que até o presente momento o juízo singular não analisou a resposta à acusação apresentada pelo paciente – seja a redigida pelo antigo causídico, seja a dos
novos advogados constituídos
–, razão pela qual a tese de
“nulidade absoluta por não recebimento da peça técnica apresentada pelos Impetrantes”
(sic) se revela descabida.

A questão não pode ser dirimida nesta seara e diretamente por este Sodalício, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por evidente supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) Se a matéria (...) não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente, a sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 29.6.2015). (...)”
(N.U 1021755- 17.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – DJe 29.11.2022).

De mais a mais,
não há comprovação do prejuízo alegado,
sobretudo porque a defesa apresentada pelos impetrantes não foi apreciada pelo juízo
a quo,
o qual apenas considerou suprida a citação do paciente, postergando a sua análise para o momento de
“designação da audiência de instrução”.
Assim, não havendo provas de prejuízos, tem incidência a máxima
pas de nullité sans grief
, previsto nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça assenta que
“a declaração de nulidade de determinado ato processual requer a demonstração de prejuízo à parte que a alega”
(REsp no 1843481/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 14.12.2021).

Neste viés
, não visualizo demonstrada a nulidade requestada pelos impetrantes, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Maykon Jonatas Amaral Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023